Tribunal: TJSP
Processo: 1003997-32.2017.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Reiteração de argumentos utilizados para reforma da r. sentença apelada – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003997-32.2017.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são embargados
CAIO HENRIQUE OLAIA NUNES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e RENATA
OLAIA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO DE SALLES E
ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003997-32.2017.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2422 2/8
Voto no 2422
Embargos de Declaração no 1003997-32.2017.8.26.0566.5000
Embargante: Unimed São Carlos - Cooperativa de Trabalho Médico
Embargado: Caio Henrique Olaia Nunes (menor) representado por Renata
Olaia Nunes (Justiça Gratuita)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Prequestionamento

Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos
legais invocados pela parte Reiteração de argumentos
utilizados para reforma da r. sentença apelada

Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 460/472 que, por unanimidade votos, negou provimento ao
recurso, conforme ementa:
SEGURO SAÚDE - Segurado possui Ecefalocele com quadro
de Quadriplegia Espastica GMFCS IV.
Recusa da ré em
custear tratamento, sob a alegação de que não constar do rol
da ANS e ser experimental Cerceamento de defesa não
configurado Abusividade - Irrelevância da não previsão no
Rol de Procedimentos da ANS Tratamento indicado pelo
médico Aplicação da Súmula no 102 do TJSP Direito do
consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo
médico, com melhor eficácia à doença que o acomete
Impossibilidade de escolha, pelo plano de saúde, do método
de tratamento - Dever de reembolso de procedimentos
realizados em caráter particular. Sentença mantida Recurso
desprovido.
Inconformado o réu/apelante embarga de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003997-32.2017.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2422 3/8
alegando omissão em relação à: 1) apreciação dos vícios referentes aos
Relatórios Médicos de fls. 26/27; 2) argumentação genérica acerca do
cerceamento de defesa; 3) aos tratamentos de equinoterapia e natação sensorial
estarem fora do objeto de contratação dos serviços médicos contratados pela
autora; 4) inaplicabilidade da Súmula 102 do Eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo no presente caso; bem como prequestiona tais matérias.
Além disso, o réu embargante apresenta julgamento do
Recurso Especial no 1.679.190 - SP (2017/0086518-1) pelo C. Superior
Tribunal de Justiça.
O Embargante apresentou oposição ao julgamento
virtual.
Intimada a se manifestar (fls. 30), a Embargada quedou-
se inerte (fls. 32).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício no v. acórdão.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003997-32.2017.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2422 4/8
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
No tocante à prescrição do tratamento, o v. acórdão foi
claro:
A indicação do tratamento para o caso do autor está
suficientemente demonstrada, conforme relatório médico de fls.
26, no qual constou: “Em virtude do mencionado acima informo
que o Caio precisa realizar fisioterapia semanal baseada no
conceito bobath, hidroterapia e ecoterapia. Necessita de
fisioterapia intensiva de estimulação sensório motora baseado no
método do pediasuit, se possível com macacão do Theratogs ou
flexocrpore visando mais controle de tronco”.
Ademais, a necessidade do tratamento e a evolução do quadro
clínico do autor encontram-se ratificada pelo ortopedista que o
atende (fl. 34).
Não pode a seguradora escolher o melhor tratamento, pois,
sendo ele julgado necessário pelo médico, deve o mesmo ser
coberto, independente de estar previsto ou não no contrato.
Sendo a função social do contrato a preservação da vida e da
saúde, vigorando o princípio da boa-fé objetiva, é claro que a
intenção do consumidor é estar protegido no momento em que
estiver com sua saúde fragilizada. E é essa a promessa também
que a seguradora faz no momento da contratação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003997-32.2017.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2422 5/8
Assim, é cediço que o seguro deve abarcar tratamentos mais
modernos à medida que vão surgindo, sob pena de sancionar o
cliente que, desde jovem, contrata plano de saúde, cumpre suas
obrigações de pagamento, mas se vê desprotegido num momento
futuro.
Ademais, o fato do médico responsável pelo relatório
não ser credenciado pelo convenio não constitui óbice para reembolso. O
reembolso previsto pelos planos de saúde tem como principal objetivo a
garantia da livre escolha, ou seja, a possibilidade do credenciado escolher
um profissional de confiança, independente do credenciamento, e, depois,
ser ressarcido pelo serviço prestado a partir da apresentação de um
comprovante de pagamento.
Dispõe Súmula 102 deste Egrégio Tribunal: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Pela redação da Súmula, observa-se que a atualização
do rol da ANS não dispensa a responsabilidade de cobertura por parte dos
convênios de procedimentos não previstos expressamente pelo rol da ANS.
Ainda, não ouve qualquer omissão da acerca da
análise de ocorrência de cerceamento de defesa, vez que constou no v.
acórdão (Fls. 463):
“O julgador é o destinatário final das provas que servem à
formação da sua convicção sobre a demanda. O art. 370
do Código de Processo Civil, nesse sentido, impõe ao
Julgador o poder-dever de indeferir diligências que entenda
inúteis ou meramente protelatórias.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003997-32.2017.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2422 6/8
Além disso, observo que constou do v. acórdão (fls.
463)
que
“a
causa
encontrava-se
suficientemente
instruída,
sendo
desnecessária a produção de novas provas”.
Sobre os tratamentos de equinoterapia e natação
sensorial estarem fora do objeto de contratação dos serviços médicos
contratados pela autora, dispôs o acórdão (fls. 465):
“É bem verdade que o contrato pode estabelecer
algumas limitações ao direito do consumidor, excluindo
alguns tipos de tratamento, bem como a cobertura de
algumas doenças, entretanto, não pode furtar-se a
custear o tratamento daquelas doenças cobertas pelo
plano, sendo vedada meia-cobertura.”
Por fim, no tocante ao entendimento firmado no
julgamento do Recurso Especial no 1.679.190 - SP, a ausência de efeito
vinculante do procedente, dispensa a obrigatoriedade de reforma do presente
acórdão.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
Por fim, não há necessidade de prequestionamento.
Neste sentido, confira-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003997-32.2017.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2422 7/8
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Aliás, o C. STJ já se pronunciou sobre a desnecessidade
da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
pois a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação
não requer, necessariamente, que o dispositivo legal seja citado pelo Tribunal de
origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp nos
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP), porque a decisão deve conter
fundamento jurídico e não necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial. Ausência de prequestionamento. 1. Em sede
de recurso especial há necessidade do tema apresentado para
discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2. Sem registro precedente nos autos da
divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há
condições da matéria ser examinada em grau de recurso
extremo. 3. A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a
respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a instância.
Em assim sendo, o prequestionamento para o recurso especial,
de acordo com os padrões aplicados pela jurisprudência do
Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se impor,
também, surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos
recursais da ação. 4. 'Certo é que não se deve exigir o
prequestionamento
com
muito
rigor,
pois,
em
casos
excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que
possam ser conhecidas por expressa disposição legal, em
qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor'
(Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso Especial para
o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me constituir
exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de
oposição de embargos declaratórios, para tornar explícito o que,
de modo implícito, está contido no acórdão recorrido' (Ministro
Costa
Leite,
in
Recurso
Especial:
admissibilidade
e
procedimento). 5. Recurso especial conhecido.” (Recurso
Especial no 294/89-SP. Primeira Turma. Relator Ministro José
Delgado). No mesmo sentido, STF-RE no: 80.004-SE, 109.817-
SP, 75.413-MG.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003997-32.2017.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2422 8/8
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA